Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ARTIGO 147-B, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO INTEGRALMENTE CONHECIDO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESENÇA DE FUNDAMENTÇÃO MÍNIMA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se a Assistência de Acusação interpôs recurso impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma clara, apontando o que entendia como desacerto da sentença, afasta-se a tese de não conhecimento do recurso ao argumento de que houve ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de fundamentação mínima.
2. Consoante o disposto no artigo 231 do Código de Processo Penal, “salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”. No processo penal, vige o princípio da verdade real, cabendo ao julgador avaliar a sua pertinência para o julgamento da causa, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, sempre atento, às garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
2.1 A juntada de documentos, pela Assistência de Acusação, posteriormente à audiência de instrução e julgamento, devidamente deferida pelo juiz, em audiência, é válida, mormente, se constatado que a Defesa teve o mesmo direito, não havendo falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade de documentos juntados de forma extemporânea pela vítima rejeitada.
2.2 E, embora alguns documentos e áudios tenham sido juntados aos autos, pela Assistência de Acusação, após proferida a sentença, ou seja, em sede recursal, verifica-se que o contraditório foi observado e não houve má-fé da parte. Rejeição da tese de inadmissibilidade, como prova, de prints e áudios juntados em sede recursal.
3. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, entende-se por cadeia de custódia o conjunto de procedimentos voltados a assegurar a preservação e a autenticidade dos vestígios, desde o momento de sua coleta até a sua apresentação perante o juízo. No presente processo, não se verifica qualquer elemento que indique fraude nos prints juntados, tampouco a Defesa conseguiu demonstrar, de maneira objetiva e concreta, eventual manipulação ou alteração do conteúdo apresentado. A realização de perícia no celular da vítima, sequer, se revela indispensável, já que existentes provas independentes nos autos servíveis para a formação da convicção do julgador.
4 O crime de violência psicológica, previsto no art. 147-B do Código Penal é um tipo penal aberto, que demanda do aplicador do direito um esforço para delimitar seu alcance, ante as múltiplas formas de execução do delito. Além disso, trata-se de delito material, ou seja, exige-se resultado naturalístico, consistente em efetivo dano emocional à vítima, capaz de prejudicar a sua saúde psicológica, não se tratando, assim, de qualquer abalo emocional.
4.1 No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitiva, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
4.2 Havendo dúvidas quanto à prática do crime de violência psicológica, pelo réu, impõe-se a manutenção de sua absolvição, por insuficiência probatória, tal como lançada na sentença, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido o recurso interposto pela Assistência da Acusação e, igualmente, o recurso interposto pelo réu.